Tribunal: TJDFT
Processo: 0742997-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742997-19.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ODORICO GONÇALVES BARBOSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VICTÓRIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO (ART. 966, V E VIII, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta. 3. O erro de fato previsto no inciso VIII do artigo 966 do Código de Processo Civil é definido na doutrina como "erro de percepção" do julgador na solução do litígio, ou seja, é aquele capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável à parte contrária, sendo razoável presumir que o juiz não teria julgado como o fez se tivesse adequadamente atentado para a prova. 4. No caso concreto, a alegação não é de erro de percepção do julgador, situação que acolheria a pretensão rescisória, mas de suposto desacerto da decisão impugnada. 5. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil, e 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão impugnado estabeleceu o direito de reintegração sem qualquer relação com a demonstração de posse de fato anterior nem ao direito de propriedade. Afirma que, no presente caso, ambas as partes não possuem a propriedade consolidada e regularizada do imóvel, devendo a análise se basear apenas na prova da posse do legítimo possuidor de fato. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 560 e 561, ambos do CPC, e 1.196 e 1.204, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Verifica-se que o v. Acórdão rescindendo analisou integralmente os fatos postos em juízo e aplicou entendimento condizente com os diplomas legais pertinentes. O Autor não demonstra com clareza o descumprimento de norma jurídica e defende tão somente a inexistência de posse pretérita do Réu. Sucede que o mero descontentamento com a solução adotada no Acórdão não enseja ofensa a norma jurídica. No caso, o dispositivo legal apontado foi aplicado e o julgado rescindendo concluiu que o Réu ostenta a posse da área desde o ano de 2001, quando houve a formação do condomínio, destacando, ainda, que a posse se considera adquirida desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, dos poderes inerentes à propriedade. Ademais, violação de literal de norma jurídica não se confunde com reapreciação de pronunciamento jurisdicional, não sendo cabível, pois, o reexame da matéria fática. No caso, verifica-se que o Autor insiste na tese de que preenche o requisito posse anterior para afastar o esbulho, todavia, infere-se do Acórdão rescindendo que, após a análise da situação fática exposta, não se apurou o exercício de posse anterior. (...) Alega o Autor que o acórdão rescindendo reconheceu erroneamente a posse anterior, pois as fotografias colacionadas aos autos demonstram que a distribuição dos imóveis não retrata a planta apresentada. Verifica-se, novamente, que o Autor pretende, pela estrita via da ação rescisória, rediscutir a causa, no entanto, o reexame de questões já apreciadas configuraria desrespeito à coisa julgada. Os argumentos trazidos à colação nada mais são do que tentativa de o Autor obter o reexame da matéria examinada na ação de reintegração de posse. Quanto à inexistência de lotes dentro da área objeto da ação, o Acórdão rescindendo deixou claro que se trata de área comum de condomínio em processo de regularização, o que não impossibilita o uso dos meios legítimos para defender sua posse. Assim, malgrado a argumentação do Autor, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à rescisão da decisão de mérito, pois, repito, não pode a ação rescisória ser utilizada como sucedâneo recursal” (ID 49869973). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025